Tribunal: TJPA
Processo: 0806454-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806454-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: NATHAN SAMPAIO VIANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÌZO DA 2º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS:
TRÁFICO DE DROGAS
–
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
–
NÃO JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO
COMBATIDA –
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
.
É imperioso, para exame do habeas corpus, que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída
, que é
ônus daquele que a impetra, caso contrário não deve, sequer, ser conhecida a pretensão exposta no
mandamus
,
inviabilizando, inclusive, o processamento do habeas corpus, ante a deficiente instrução do pedido (Precedentes)
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar,
impetra
do em prol de

NATHAN SAMPAIO VIANA DA SILVA,

apontando como
autoridade
coatora
o Ju
ízo

de Direito
da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Parauapebas/
PA
.
A
duz
em
em resumo,
os impetrantes,
que
o paciente, preso no dia 11.06.2020 - Proc. Nº
0004263-90.2020.8.14.0040

– por suposta prática de tráfico de drogas, sofre constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentos da decisão segregatória, tendo ele, pacientes, requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto, é pai de criança que depende de seu sustento, sendo indeferido pedido de revogação da prisão preventiva.
Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão e/ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Os autos vieram a mim distribuídos
, porém foram redistribuídos (férias regulamentares)
(ID
Num.
3287886
).

Prosseguindo o feito,
a liminar então foi indeferida pela Desa.
Vânia Fortes Bitar
(ID Num
3289919
)
, assim como

p
restadas as informações pelo Juízo impetrado (fls.
50
/
53
- ID Num
3346232
).

A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
, vez que
não foi juntada a cópia do decreto preventivo do paciente
.

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente
,
pois é
totalmente inviável o
processamento do presente
writ
, cujo
inconform
ism
o
é, na verdade, c
o
ntra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente, NÃO JUNTADA na inicial, para ratificar os argumentos expostos na inicial,
necessári
os
à análise do reconhecimento de eventual constrangimento ilegal questionado
, que dariam, em tese, a possibilidade de responder ao processo solto.

Também é correto afirmar, que não são suficientes os outros documentos anexados aos autos, para uma criteriosa análise da ilegalidade que NATHAN diz suportar, flagrado que foi, na posse de substância entorpecente, tipo
“ECSTASE” e maconha, evidenciando seu envolvimento em crime grave, no caso, tráfico de drogas
.

É imperioso, para exame do habeas corpus, que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída.
Nesse sentido, manifestou o STJ, na parte que interessa:

HABEAS CORPUS:
[...] “
O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa
”. [...]
.
.

(RHC 86.999/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ora, é sabido que o remédio heróico exige prova pré-constituída do alegado na petição inicial, constituindo, logicamente, ônus daquele que a impetra, caso contrário não deve, sequer, ser conhecida a pretensão exposta no
mandamus
,
inviabilizando, inclusive, o processamento do habeas corpus, ante a deficiente instrução do pedido (Precedentes)
.

ASSIM,
NA ESTEIRA DO PARECER PROCURADORIA,
NÃO CONHEÇO

D
O PLEITO.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador

RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020